Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CITAÇÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A comprovação do ato de citação por meio de consulta ao processo judicial eletrônico da Primeira Instância impõe a sua integração no acórdão.
3. A ausência de resistência ao pedido inicial por parte do réu, sob qualquer forma, inviabiliza a condenação do autor desistente ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Embargos de declaração providos sem efeitos infringentes.